Tribunal: CARF
Processo: 13603.001490/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.001490/2002-94
ACÓRDÃO
3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156.
No Regime Aduaneiro de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial
para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento
do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das
exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK SUSPENSÃO. ATO CONCESSÓRIO. INADIMPLEMENTO. EXPO
RTAÇÃO DOS INSUMOS. PRODUTO FINAL INCOMPLETO
Exportar insumos que entraram em território nacional pelo regime aduanei
ro especial de drawback, sem que seja parte constituinte do produto
final previsto pelo Ato Concessório, redunda em descumprimento das
condições estipuladas pelo regime aduaneiro especial.
Tornamse devidos os tributos suspensos em razão do benefício confer
ido pelo regime aduaneiro especial
DRAWBACK. ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DO RELATÓRI
O DE COMPROVAÇÃO. PRAZO.
A lei faculta à contribuinte a correção de informações contidas no Relatório
de Comprovação de Drawback no prazo de 30 dias contados a partir da da
ta limite de exportação contida no Ato Concessório. Após o início da
ação fiscal, a contribuinte não goza mais de espontaneidade para fins de p
roceder alterações nos registro de exportação de regime de drawback.

Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de
Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente) e Acrescentar: Marcio Jose Pinto Ribeiro
(substituto[a] integral). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO

Trata o presente processo da exigência de crédito tributário decorrente de
procedimento fiscal levado a efeito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem/MG,
em decorrência de auditoria concernente às importações realizadas pelo contribuinte Teksid do
Brasil Ltda, com esteio no regime aduaneiro de drawback, modalidade suspensão - em operação
especial; denominada drawback-genérico -, que culminou com a lavratura, datada de 12/08/2002,
do auto de infração-AI relativo ao imposto de importação e ao imposto sobre produtos
industrializados, perfazendo, com a inclusão da penalidade pecuniária (75%), assim como dos
correspondentes juros moratórios, na data da autuação, o importe de R$ 2.490.613,53, tudo nos
termos das peças de fls. 1/96.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
3
Por relatar bem os fatos, adota-se parte do relatório da decisão de 1o grau:
De acordo com o extenso e didático temio de verificação fiscal,
integrante do Al, e os demais documentos que o acompanham (fls.
97/155), o contribuinte em tela, fruindo do regime aduaneiro especial
em comento, promoveu importações lastreadas nos atos concessórios-
AC n° 0033.95/000041-4 (fls. 109/137), emitido em 21/06/1995, e
0033.97/000042-8 (fls. 138/155), emitido em 06/05/1997.
Assim, 'visando ` ao cumprimento dos termos estabelecidos consoante
especificações consignadas às fls. 13/16 e 43/45,'o contribuinte deveria,
inicialmente, importar: matérias primas, insumos e componentes
básicos, destinados 21 fabricação de partes e peças para veículos,
mirando ã fabricação, e posterior exportação, do produto final:
componentes, partes, peças e acessórios para veículos, tudo nos termos
dos sobreditos atos concessórios. De se notar, ainda, que houve
alterações, promovidas pelos aditivos revelados aos autos às ils. 13 e 43,
ensejando, além de modificações relacionadas a dados do contribuinte e
valor dos bens pactuados às importações e exportações, deslocamentos
do lapso final para o cumprimento do regime.
A autoridade autuante, em síntese, tecendo considerações acerca da
legislação que, à época, regia o regime especial de drawback-suspensão,
destacou, em especial, para a fruição do regime, que os produtos
importados deveriam ser, com fulcro no princípio da vinculação física,
necessariamente, empregados, direta e fisicamente, na produção das
mercadorias expoitadas. Destacou, também, que, em virtude do
referido princípio, e sobretudo diante dos' aspectos relacionados ao
regime isentivo de tributação, caberia ao beneficiário todo o ônus
decorrente da demonstração inequívoca da satisfação dos termos
estabelecidos nos atos concessórios. Ainda, referida autoridade
assentou que, também, em virtude do referido principio, o peticionário,
igualmente, deveria manter controles e registros especificos, em
separado, atinentes ao estoque dos insumos importados, bem como dos
produtos finais elaborados com a utilização daqueles.
Assim, após referido preâmbulo e analisando a documentação
apresentada pelo contribuinte por ocasião da auditoria, a fiscalização
afirmou haver encontrado diversas incongruências a macular a
satisfação integral do regime aduaneiro, o que ensejou, por
conseqüência, a presente exigência fiscal.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
4
Em suma, o fisco considerou inexistir comprovação hábil a sustentar,
integralmente, a correta aplicação dos insumos importados, segundo os
tennos postos nos aludidos atos concessórios e, por conseguinte, não
reconheceu, em sua inteireza, o gozo do regime especial pelo
contribuinte em tela.
Desse modo, a fiscalização glosou os RE elencados às fls. 116/126 -
apresentados, pelo beneficiário, à comprovação do regime -, bem como
impulsionou a exigência do crédito tributário relacionado às Dl
constantes às fls. 135/136 e 154/155.
Tal ação se fincou, primeiro, pela detecção de que aludido rol de RE não
estava consentâneo com a legislação de regência, não sendo, pois, hábil
à comprovação do regime, diante da ausência da consignação do
específico código de enquadramento da operação de exportação
jungido ao drawback-suspensão (fi. 114), assim como da omissão
verificada quanto à devida identificação do ato concessório em questão
atinente àquelas exportações. Segundo, tendo em vista a insuficiência
de produtos exportados a abarcarem, para sua produção, todos os
insumos colacionados nas DI supra, restando, desse modo, incorrido
saldo de insumos desacobertado de posteriores legítimas exportações.
Por fim, com base no Parecer Cosit n° 53/99 (fis. 106/107), a fiscalização
esclarece que, não foram objeto de atenção, os RE que não lograram
ser, tempestivamente, apresentados à Secex.
Portanto, por entender que o contribuinte nao provou o cumprimento
do regime, acarretando o rompimento parcial com os temios prescritos
nos atos concessórios supramencionados, outorgados ao sujeito passivo
em apreço, a fiscalização decidiu considerar não liquidados,
integralmente, os compromissos então assumidos pelo contribuinte,
efetuando, por conseguinte, diante do inadimplemento parcial do
regime - haja vista ferimento ao princípio da vinculação fisica, inscrito
no inciso II do art. 78 do Decreto-lei n° 37/66 - , o lançamento dos
atinentes tributos, com os acréscimos e penalidades correspondentes,
resultando na exação supra.
Em sede de impugnação, contribuinte alega, em síntese: a decadência é
peremptória, não sendo seu curso, conseqüentemente, passível de
suspensão ou interrupção; para que haja a suspensão da exigibilidade
com base no regime especial de drawback-suspensão, faz-se necessária,
primeiro, a efetivação do lançamento, para, somente a partir daí, então,
falar-se em suspensão do crédito tributário a ele relacionado, nos
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
5
termos dos art. 142 e 151 do Código Tributário Nacional-CTN; o
conteúdo inserido na proposição fiscal carece de substrato normativo,
visto que não há norma que sustente, para o caso em tela, ser o prazo
decadencial inaugurado a partir do trintídio após 0 termo final do lapso
de tempo pactuado às exportações. Além disso, alega que o trabalho
fiscal confunde os institutos da condição suspensiva e resolutiva de ato
jurídico; - em que pese o trabalho detalhado promovido pelo fisco
visando traduzir o contrário, não foi cometida qualquer infração à
legislação tributária; - a autuação é severa, desproporcional,
confiscatória, além de carecedora de fundamento, quer de natureza
fática, legal ou lógica; - ao revés do que prega a fiscalização, cumpriu
integralmente as ações determinadas pelos atos concessórios em
apreço, visto que industrializou os produtos então importados e, após
tal agir, exportou-os, satisfazendo, assim, os requisitos legais do regime,
conforme se verifica, inclusive, por - análise aos sequentes relatórios de
comprovação do regime, da lavra da Secex/Cacex (fls.- 1.080 e 1.093); _
' - embora reconheça equívocos relacionados às informações
concedentes à designação, em sua documentação fiscal comprobatória
do regime aduaneiro especial em tela, da consignação das informações
relativas ao regime aduaneiro em debate, credita tal acontecimento a
mero erro documental, formal, portanto de natureza instrumental, o
qual não: tem a envergadura de obstaculizar a fruição do regime
especial, ante a primazia da verdade material - fomentada pelo princípio
da oficialidade -, aflorada nas exportações efetivamente realizadas. Do
mesmo modo, entendendo refutar os tennos do Parecer Cosit n°
53/9_9, afirma que a ausência de revelação, no Relatório de
Comprovação do Drawback-RCD, de RE não é, por si só, fato suficiente a
inviabilizar sua apresentação posterior, com fito de assegurar o
cumprimento do regime; inão se pode exigir qualquer' elemento
desguamecido de fundamento legal. Desse modo, a comprovação de
identidade física do bem inserido no regime especial, exportações além
do compromisso assumido.
O acórdão de no 08-17.255 proferido em 29/03/2010 pela 7a Turma da DRJ/FOR
negou provimento ao recurso sob as alegações de que a despeito, sobretudo, da documentação
apresentada por ocasião da impugnação, o sujeito passivo não evidenciou, de forma cabal, à
fiscalização, ou a este colegiado, que as mercadorias descritas no elenco dos RE, pela natureza
operacional de todo o trâmite de sua arquitetura industrial e comercial, não poderiam, de forma
alguma, estar jungidas a outros atos concessórios, tampouco a outras operações comerciais,
senão a operação de drawback-suspensão e ao ato concessório então omitido.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
6
Intimado da decisão, a recorrente (recurso às fls. 1197-1207), preliminarmente,
alega ocorrência da decadência e prescrição e, no mérito, reforça os argumentos já apresentados
em sede de impugnação que não houve qualquer descumprimento ao regime do drawback
suspensão e, por isso, não há razão para cobrança de tributos, sem apresentação de nova
documentação comprobatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
1. DECADÊNCIA
No que tange as alegações de decadência ( 1995 a 1997) entre os fatos geradores e
o lançamento ocorrido em 14.8.2002.
Contudo, o prazo decadencial em caso de Drawback, será contado a partir do
primeiro dia útil ao ano seguinte da data do recebimento do relatório de comprovação de
Drawback, aplicando-se ao caso o artigo 173, inciso I, do CTN. (fls. 111 a 140).
Encontra-se pacificado o entendimento que a contagem do prazo decadencial no
Drawback inadimplido, é regulada pelo art. 173, inciso I, do CTN (Acórdão n° 9303-00.147, de
11/08/2009), não havendo antecipação do pagamento nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial é deslocado para o art. 173, inciso I, do CTN.
Desta forma, verifica-se nos autos que não ocorreu a alegada decadência. Explico.
O enunciado da norma jurídica (CTN, artigo 173, I) dispõe que o dies a quo para a aferição do
prazo nele previsto é "o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado". Logo, como o inadimplemento do compromisso vinculado ao Regime
Aduaneiro Especial do Drawback (suspensão), não pode ser anunciado senão depois de esgotado o
prazo concedido no Ato administrativo de outorga do benefício.
Por fim, quanto à matéria sobre a contagem do prazo decadencial no Regime
Aduaneiro especial de DRAWBACK, modalidade suspensão, esta discussão foi definitivamente
solucionada pelo CARF, por meio da edição da Súmula CARF no 156, vejamos:
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
7
No regime de Drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os
tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao
encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a
realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I,
do CTN.
Portanto, não assistindo razão à recorrente, rejeito a preliminar suscitada.
2. PRESCRIÇÃO

Pragmaticamente, aplico a súmula 11 CARF ao caso:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Não obstante em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
proferiu decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, é de se ressaltar que o caso do presente
processo diz respeito a créditos tributários, não se aplicando a tese julgada pela sistemática dos
repetitivos.
Portanto, não assistindo razão à recorrente, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Observa-se que de maneira suscita e direta, a recorrente traz argumentos apenas no
sentido de reforçar argumentos já apresentados em sede de impugnação: que as provas foram
apresentadas e desconsideradas pela DRJ. Vejamos:

No período, em relação a todos Atos Concessórios, a Recorrente importou um lote de
3.237 ton. no valor de R$ 5.982.998,62 e exportou, no período de 1996 a 1998,
413.228 ton., no valor de R$ 320.239.892,00, portanto 54 vezes mais, embora
apresentadas comprovações pelas baixas apresentadas e homologadas pelo Decex o
volume correspondente a seis vezes, como exigido.

Não é possível considerar todo esse volume como algo inexistente e, simplesmente
desconsiderá-lo totalmente para exigir tributos de Importação e IPI como se nada
houvesse sido aplicado aos produtos exportados. A pretensão é abusiva e absurda. _

Além disso, não houve qualquer confrontação entre os produtos importados e
exportados, nem a mais superficial análise dos controles de estoque. Apenas exigido
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
8
que nas RE's constassem o número dos Atos Concessórios - o que não era obrigatório
antes da Portaria n° 4/97, de 11.6.97 do SECEX.

Não houve, nos autos, falta de “identidade física” entre o que foi importado e
exportado. Elegido como único meio de prova as RE's e que estas deveriam mencionar
os Atos Concessórios, apesar de procedimento não obrigatório.

A prova poderia ser feita por qualquer meio de prova, mas a fiscalização desprezou
todas as tentativas de provar o alegado - queria tão somente a menção nas RE's dos
números dos Atos Concessórios e ponto!

Sem isso, todas as demais provas não foram aceitas, apesar de existir controles de
estoque nesse sentido e de O DECEX (antes CACEX) CERTIFICAR O CUMPRIMENTO DAS
METAS.

Em verdade, observa-se, conforme a própria argumentação apresentada na
impugnação da TEKSID, que o regime especial restou descumprido justamente porque “as provas
apresentadas (RE's) apresentavam erros de codificação ou mesmo comprovações de exportações
que deixaram de ser informadas via RE's ao DECEX, além do compromisso assumido”. Ademais, a
empresa, ainda em sede de impugnação, afirma que os erros nas informações ao DECEX estavam
em processo de regularização e “comprovação será apresentada oportunamente, assim que
concluído o trabalho”.

Contudo, como bem frisado pela DRJ, nas correções direcionadas à Secex, foi
solicitada a inclusão de outros RE, então estranhos ao Relatório de Comprovação do Drawback-
RCD, além de algumas correções terem sido solicitadas apenas após a ciência do auto de infração
objeto deste PAF, o que acaba por confirmar as informações apuradas pela fiscalização e lavradas
no auto de infração em razão do descumprimento do regime aduaneiro especial: as informações
contidas no ato concessório não condiziam com as mesmas mercadorias que a empresa utilizava
como beneficiárias do regime.
E mais, o DECRETO No 91.030, DE 5 DE MARÇO DE 1985, vigente a época dos
fatos, em seu artigo 317 determinava que:
Na modalidade de suspensão do pagamento de tributos o benefício
será concedido após o exame do plano de exportação do beneficiário,

mediante expedição, em cada caso, de ato concessório do qual const
arão: [...]
a) qualificação do beneficiário;
b) especificação e código tarifário das mercadorias a serem
importadas, com as quantidades e os valores respectivos,
estabelecidos com base na mercadoria a ser exportada;
c) quantidade e valor da mercadoria a exportar;
d) prazo para exportação;
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
9
e) outras condições, a critério da Comissão de Política Aduaneira.

Da leitura deste dispositivo, percebemos que o Ato Concessório estipulará, em ca
da caso, quais as condições para que cada regime aduaneiro especial de drawback seja concedi
do, o que importa em dizer que o descumprimento das condições invalida o benefício concedido.
Ademais, o Ato Concessório se constitui em norma individual e concreta, fazendo
parte do ordenamento jurídico pátrio, estabelecido com base na teoria de Kelsen do sistema
escalonado de normas, e, como tal deve ser cumprido em seus exatos termos pelo sujeito
passivo da obrigação.
No que tange às correções suscitadas pela TEKSID, é importante esclarecer que
o art. 32 da Portaria SECEX no 04/97 estabelecia o prazo de 30 dias, contados da data limite para
exportação, fixada no ato concessório de drawback, para que a contribuinte apresente Relat
ório de Comprovação de drawback, no qual deve constar o saldo das importações e export
ações comprovadas e, no caso das não comprovadas, os insumos correspondentes a tais mercador
ias, vejamos:
Art.32 Na modalidade suspensão, a empresa beneficiária de Ato Co
ncessório de Drawback deverá comprovar as importações e exportações
vinculadas ao Regime:
I ) Até o décimo dia de cada mês, mediante apresentação de form
ulário próprio, consignando as importações e exportações efetivadas
no mês anterior.
II) No prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data
limite para exportação, estabelecida no Ato Concessório de Drawba
ck, mediante apresentação de formulário próprio, consignando os sa
ldos de importações e exportações ainda não comprovados.

A legislaçãopermite à contribuinte a alteração das condições iniciais constantes do
Ato Concessório por meio de Aditivos, que devem ser solicitados dentro do prazo de validad
e do regime, o que, no caso em concreto, não ocorreu. Uma segunda hipótese de correção de infor
mações e condições constantes noAto Concessório é concedida à contribuinte, desde que os ajuste
s no Relatório de Comprovação sejam feitos até 30 dias após a datalimite de exportação. Mais uma
vez a contribuinte não fez qualquer alteração no relatório de comprovação no prazo estabelecido p
ela lei.
Constatase, desta forma, que a recorrente, após ultrapassados os prazos legais,
tenta fazer modificações posteriores de forma a comprovar, de maneira equivocada, que cumpriu
as condições estabelecidas nos atos concessórios de drawback aqui em análise.

Por fim, não obstante as alegações de que o ato concessório em si bastaria para que
a empresa usufruísse do benefício, é importante registrar que a atuação da Secretaria de Comércio
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.453 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.001490/2002-94
10
Exterior no referido instituto não afasta a competência da RFB para fiscalizar o regime do
Drawback, conforme art. 392 do Regulamento Aduaneiro.

Isto posto, rejeito a preliminar de decadência e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1274
DF CARF MF
Original